Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600797-34.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/04/2025
Número: 0600797-34.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 06/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600797-
34.2024.6.16.0194, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos acima delineados, julgou
desaprovadas as contas finais de campanha da candidata Cleonice Silva do Nascimento, relativas
às Eleições Municipais de 2024, na qual concorreu ao cargo de vereadora, pelo PP, no município de
Pontal do Paraná/PR, com fulcro no art. 74, III, da Res.-TSE nº 23.607/2019. Determinou o
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) aqui
reconhecidos como fruto de aplicação irregular de recursos do FEFC auferidos diretamente pela
prestadora de contas em análise.(Prestação de Contas Eleitorais Final de campanha, da candidata
Cleonice Silva do Nascimento, relativa às eleições municipais de 2024, em que concorreu ao cargo
de vereadora pelo partido Progressistas (PP), no município de Pontal do Paraná/PR. Julgadas
desaprovadas, tendo em vista, que verificou-se o lançamento de receitas com publicidade por
materiais impressos/adesivos, advindos de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) de candidato ao cargo majoritário pertencente a agremiação diversa do partido
do prestador de contas. Para este caso, o prestador promoveu o recolhimento da importância ao
Tesouro Nacional, no valor de R$ 94,62 (noventa e quatro reais, sessenta e dois centavos),
recebidos de forma indevida;Constatou-se, ainda, que os honorários advocatícios foram quitados,
a partir de recursos do FEFC, por candidato ao cargo majoritário pertencente à agremiação diversa
do partido do prestador de contas em análise; omissão de receitas e gastos eleitorais; e ocorreu
omissão referente aos serviços de honorários advocatícios.Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO
VEREADOR (RECORRENTE)
ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44449673
01/04/2025
16:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44449673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.523

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600797-
34.2024.6.16.0194 – Pontal do Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO VEREADOR
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRENTE: CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ANTONIO CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - OAB/PR58646
RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE MATINHOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATA A VEREADORA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO
RECEBIDA
DE
CANDIDATO
À
MAJORITÁRIA.
RECURSOS
DO
FEFC
PROVENIENTES
DO
PARTIDO
DO
DONATÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MILITÂNCIA.
CONTRATOS GENÉRICOS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou desaprovadas as contas
da candidata eleita a vereadora no município de Pontal do Paraná, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 4.800,00 ao Tesouro
Nacional.
1.2 A recorrente sustentou que a doação estimável em dinheiro, custeada com
recursos do FEFC, recebida de candidato majoritário filiado a partido diverso
não configuraria irregularidade, pois as agremiações estavam coligadas para a
eleição majoritária; que o pagamento dos honorários advocatícios não foi

Num. 44449673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
integralmente custeado com recursos do FEFC; que a coligação à qual
pertence o candidato ao cargo majoritário também recebeu recursos do Partido
Progressistas, partido da recorrente; as divergências nos valores das
remuneração dos colaboradores da campanha são decorrentes das
funções exercidas por cada um, eis que alguns são cabos eleitorais e
outros coordenadores Requereu a aprovação das contas, sem determinação
de recolhimento de valor.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que a
análise global da prestação de contas revela que as inconsistências
identificadas comprometem sua regularidade e transparência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível repasse de recursos
do FEFC de candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos distintos, mas coligados para a majoritária; ii) saber
se as divergências nos valores pagos aos colaboradores e os
contratos apresentados de forma genérica configuram inconsistências
suficientes para a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC
entre candidatos ou partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição
proporcional, ainda que coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17,
§2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional
seria na hipótese de pertencerem ao mesmo partido político.
3.3 A norma tem o objetivo de evitar que os recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC sejam utilizados para beneficiar
candidatos adversários ou partidos distintos daqueles originalmente
contemplados. Dessa forma, busca-se garantir a distribuição equânime dos
recursos e o equilíbrio da disputa eleitoral, evitando distorções na competição
política.
3.4 No caso concreto, as doações recebidas pelo recorrente foram custeadas
com recursos do FEFC repassados pelo partido ao qual é filiado, conforme
demonstrado na prestação de contas do candidato majoritário.

Num. 44449673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
3.5 A rastreabilidade e a compatibilidade dos valores evidencia a regularidade
das transações, comprovando que não houve desvirtuamento ou violação ao
disposto no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade
afastada.
3.6 Quanto à contratação de serviços de militância, o artigo 35, §12, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, exige detalhamento das despesas com pessoal,
incluindo identificação dos prestadores, especificação das atividades,
justificativa do preço e descrição da jornada e local de trabalho.
3.7 Na espécie, além da divergência entre os valores diários pagos a a
cada colaborador sem qualquer justificativa, os contratos não
possuem a especificação das atividades desenvolvidas, o local de
trabalho, o período exato da execução das atividades e a justificativa
do preço contratado, de sorte que não há comprovação idônea dessas
despesas, como apontado na sentença.
3.8 Desse modo, as despesas realizadas com utilização de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para contratação de pessoal
não foram devidamente comprovadas, razão pela qual os recursos públicos
utilizados para essa finalidade devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional.
3.9 Entretanto, a sentença de primeiro grau entendeu que devem ser
devolvidas apenas as diferenças pecuniárias entre os contratos de
menor valor, de modo que não é possível, neste momento processual,
impor a obrigação de recolhimento integral do valor irregular (R$
8.300,00), em razão do princípio da non reformatio in pejus, que proíbe
o agravamento da situação jurídica do recorrente em decorrência de
recurso interposto exclusivamente por ele.
3.10 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas do prestador e determinou a devolução do
montante de R$ 4.800,00 ao Tesouro Nacional, equivalente a 17,49%
dos recursos arrecadados, porque extrapola o limite que o Tribunal
Superior Eleitoral e esta Corte consideram viável para aprovar as
contas com ressalvas, com base nos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença
que desaprovou as contas do prestador e determinou a devolução do
montante de R$ 4.800,00 ao Tesouro Nacional.

Num. 44449673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
Tese de julgamento: "1. A aplicação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC deve observar as vedações previstas no
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo permitida a doação de
bens e serviços pagos com recursos do FEFC oriundos do mesmo partido ao
qual o candidato donatário é filiado. 2. A rastreabilidade e a comprovação da
origem regular dos recursos utilizados na campanha eleitoral permitem a
aprovação das contas. 3. A ausência de comprovação idônea de despesas
custeadas com recursos públicos configura irregularidade que conduz à
desaprovação das contas eleitorais, quando envolver valores expressivos, e
enseja devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional"
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
17, §§ 2º, 2º-A e 9º; art. 35, § 12; art. 60, § 2º; Emenda Constitucional
nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspEl nº 060018015, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023. TRE-PR, Prestação de Contas
Eleitorais nº 060305755, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes
Do Amaral, DJE 27/03/2023. TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais
nº 060369588, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE 19/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cleonice Silva Nascimento em face da
sentença proferida pelo Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que desaprovou as
contas da candidata eleita ao cargo de vereador pelo município de Pontal do
Paraná, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 4.800,00 ao
Tesouro Nacional.
Em suas razões recursais (ID 44322882), a recorrente alegou que: a) as divergências nos
valores das remuneração dos colaboradores da campanha são decorrentes das
funções exercidas por cada um, eis que alguns são cabos eleitorais e outros
coordenadores; b) não há irregularidade na ação do candidato majoritário que,
exatamente por ter maior acesso a recursos financeiros e estimados, direciona parte deles

Num. 44449673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
em prol das candidaturas de seus apoiadores; c) o pagamento dos serviços advocatícios
pelo candidato da majoritária não foi realizado integralmente com recursos do FEFC, eis
que a primeira parcela de três, no montante de R$ 15.000,00, foi quitada com outros
recursos; d) a Coligação Pontal Não Pode Parar recebeu recursos do FEFC oriundos
do Partido União Brasil e do Partido Progressistas, ao qual pertence, de sorte que
não há irregularidade nas doações recebidas; e) a legislação eleitoral veda apenas o
repasse de verbas do FEFC para partidos ou candidatos de partidos não coligados ou que
não integrem a mesma coligação, o que não é o caso dos autos, porque os partidos
estavam coligados para a eleição majoritária; f) a doação estimável em dinheiro recebida
se refere à produção de propaganda casada, de modo que não houve desvirtuamento
dos recursos do FEFC. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso,
para que suas contas sejam aprovadas, afastando-se a determinação de recolhimento de
valor.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44366016) manifestou-se pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, pelo desprovimento por entender que a análise global da prestação
de contas revela que as inconsistências identificadas comprometem sua regularidade e
transparência.
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Passo à análise individualizada das irregularidades objeto da irresignação recursal.
b.1) Do recebimento de doações de candidato à majoritária custeadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC
As diretrizes gerais para a utilização dos recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC nas campanhas eleitorais estão disciplinadas na
Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado

Num. 44449673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas
desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
[...]
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidata ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que houver utilizado.
Como se pode notar, é vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação/federação ou não coligados/federados.
O objetivo da disposição é evitar doações do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC a partidos e a candidatos adversários, para que não seja desvirtuada
a lógica das disputas eleitorais, garantindo-se a distribuição equânime dos recursos e o
equilíbrio do pleito.
A Emenda Constitucional nº 97/2017 proibiu as coligações nas eleições proporcionais,
alterando a redação do art. 17, §1º, da Constituição Federal.
Diante dessa vedação constitucional, a interpretação do art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 deve ser no sentido de que os candidatos a cargos proporcionais podem
receber recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC exclusivamente de seu próprio partido ou de outros candidatos filiados à
mesma legenda.
Ao enfrentar a situação, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a única possibilidade
de transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários. Observe-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL

Num. 44449673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A PREFEITA
E
A
VICE-PREFEITA.
DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL
EXPRESSIVO
DE
IRREGULARIDADES.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.DOAÇÕES DE RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC PARA CANDIDATOS AO
CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS COLIGADOS PARA A DISPUTA
MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
(...)
Do recurso especial interposto pelo Ministério Público Eleitoral
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação da
qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
legenda não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações
estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário decorre
da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia,
DJE de 02/08/2023)
No mesmo sentido, veja-se o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
MANIFESTAÇÃO ACERCA DE IRREGULARIDADE CONSTATADA NO PARECER
TÉCNICO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 64, §4º, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DECLARADA. CAUSA APTA PARA
IMEDIATO JULGAMENTO DE MÉRITO. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA. NOTAS FISCAIS VÁLIDAS. VALOR IRRISÓRIO. IRREGULARIDADE NA
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FEFC.
VALORES POUCO REPRESENTATIVOS. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. JUSTIFICATIVA. REPASSE DE RECURSOS
ORIUNDOS DO FEFC. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA O CARGO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E ACOLHIDO. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
8. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser aplicados
pelo partido no financiamento das campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e

Num. 44449673 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
dos candidatos da coligação da qual participe, especificamente para o cargo eletivo
disputado em aliança
(...)
(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060305755, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023)
Na hipótese dos autos, o recorrente, filiado ao Partido Progressistas, recebeu doação
estimável em dinheiro, no montante de R$ 237,92 (materiais de campanha) e R$ 142,85
(honorários advocatícios), custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC recebidos pelo candidato a cargo majoritário do Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, pertencente à Coligação “Pontal Não Pode Parar”.
Todavia, a prestação de contas do candidato majoritário, autos n. 0600903-
93.2024.6.16.0194, demonstra que houve recebimento de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor de R$ 183.560,00, dos quais R$ 18.000,00
são provenientes do Partido Progressistas (ID 126372134), depositados na conta
específica para esse fim, como determina o art. 9 da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Em relação aos serviços advocatícios, observa-se que o contrato para atender às
candidaturas proporcionais (ID 44306618) foi celebrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para 70 (setenta) candidatos dos partidos PSD (12 candidatos), PP (12
candidatos), PL (12 candidatos), MDB (10 candidatos), PODE (12 candidatos) e UNIÃO
(13 candidatos), de modo que o valor proveniente do FEFC, repassado para cada
candidato, perfaz R$ 142,85.
Logo, o candidato da majoritária custeou serviços advocatícios aos candidatos
proporcionais do Partido Progressistas, com recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 1.714,20.
Em relação ao materiais gráficos, observa-se da prestação de contas dos 12 candidatos
proporcionais do Partido Progressistas que as doações, custeadas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, totalizaram R$ 3.320,42,
assim distribuídos:
Cleonice do Nascimento - R$ 237,92 - PC 0600797-34.2024.6.16.0194
Danielle Tragante - R$ 115,10 - PC 0600831-09.2024.6.16.0194
Carlos Augusto Colect - R$ 277,72 - PC 0600813-85.2024.6.16.0194
Edson Honorato - R$ 277,72 - PC 0600832-91.2024.6.16.0194
Emily Joema Cardozo - R$ 277,72 - PC 0600833-76.2024.6.16.0194
Fabio Felipe Tavares - R$ 277,72 - PC 0600817-25.2024.6.16.0194

Num. 44449673 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
Flavia do Lago Souza - R$ 439,72 - PC 0600800-86.2024.6.16.0194
João Carlos Barbosa de Oliveira - R$ 277,72- PC 0600792-12.2024.6.16.0194
Joseslaine Gois - R$ 277,72 - PC 0600823-32.2024.6.16.0194
Manfrine da Silva - R$ 305,92 - PC 0600799-04.2024.6.16.0194
Sandro Matias do Nascimento - R$ 277,72 - PC 0600806-93.2024.6.16.0194
Antonio Ferreira - R$ 277,72 - PC 0600808-63.2024.6.16.0194
O candidato majoritário realizou, ainda, transferência de recurso em dinheiro para
candidatos proporcionais do Partido Progressistas, também oriundos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, no valor total de R$ 1.000,00 (ID 126372129).
Observa-se, portanto, que o candidato da majoritária efetuou doações, com
recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, aos
candidatos à proporcional do Partido Progressistas no valor total de R$ 6.034,62, que é
inferior ao montante de R$ 18.000,00 repassado por esta mesma agremiação.
Nesse contexto, é possível verificar que inexiste irregularidade nas doações estimáveis
em dinheiro recebidas pelo prestador de contas, porque custeadas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC que foram
repassados pelo partido político ao qual pertence. O que a norma busca coibir é o desvio
de recursos do FEFC de um partido para beneficiar candidaturas de outras legendas, o
que não ocorreu no presente caso.
Esta Corte já decidiu no mesmo sentido em caso semelhante:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO
2024. DESAPROVAÇÃO. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO RECEBIDAS DA
CAMPANHA MAJORITÁRIA. BENS E SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC) ORIGINARIAMENTE
REPASSADO PELO PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. REGULARIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha
do recorrente, relativas às eleições de 2024, em razão do recebimento de doações
estimáveis em dinheiro do candidato a prefeito, filiado a partido diverso, em violação ao
art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando que os recursos tiveram origem
no partido ao qual é filiado, com transações devidamente registradas e rastreáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as doações estimáveis recebidas

Num. 44449673 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
pelo candidato recorrente configuram irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019; e (ii) analisar se as contas de campanha devem ser aprovadas
diante da rastreabilidade e da correta aplicação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A aplicação dos recursos do FEFC são vinculados, devendo observar as regras
eleitorais, garantindo rastreabilidade e fiscalização pela Justiça Eleitoral.

5. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda a transferência de recursos
do FEFC a candidatos filiados a partidos diversos daquele que originariamente realizou o
repasse, ainda que à mesma coligação.

6. No caso concreto, os bens e serviços doados ao recorrente foram pagos com
recursos do FEFC repassados pelo PSB, partido ao qual ele é filiado, o que afasta a
irregularidade apontada.

7. Documentos anexados comprovam que os recursos transitaram em conta bancária
específica, aberta nos moldes do art. 9º da Resolução TSE nº 23.607/2019, evidenciando
a origem e a destinação regular dos valores.

8. A análise conjunta das prestações de contas do candidato recorrente e dos
candidatos majoritários demonstra que as doações foram realizadas conforme as normas
eleitorais, não havendo desvirtuamento na aplicação dos recursos do FEFC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) deve observar as vedações previstas no art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo permitida a doação de bens e serviços pagos
com recursos do FEFC oriundos do mesmo partido ao qual o candidato donatário é
filiado. 2. A rastreabilidade e a comprovação da origem regular dos recursos utilizados na
campanha eleitoral permitem a aprovação das contas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Resolução TSE nº 23.607/2019,
arts. 9º e 17, § 2º; EC nº 97/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
Plenário, j. 03.10.2022.

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060032498,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 05/02/2025.
Portanto, conclui-se que não houve desvirtuamento ou violação ao disposto no art. 17,
§2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, razão pela quala irregularidade deve ser
afastada.
b.2) Da contratação de serviços de militância
No presente caso, existem incongruências nas despesas com serviços de militância, pois
não foram atendidas as especificações contida no art. 35, §12, e art. 60, §2º, da

Num. 44449673 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
Resolução TSE nº 23.607/2019, que preveem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
A controvérsia está presente nos contratos de Valdir Pain (ID 44322805), Mirian
Franco (ID 44322796), Chrystian Donato Miranda (ID 44322794), Alberto Antonio Souza
Junior (ID 44322790) e Bruna Araújo dos Santos (ID 44322791), em que objeto de todos é
a prestação de serviços de panfletagem para a campanha da então candidata.
Nos contratos de Valdir e Mirian restou acordado o valor de R$ 1.700,00, para 6 horas
diárias. Nos contratos de Chrystian e de Alberto, o valor de R$ 3.300,00 para 8 horas
diárias. No contrato de Bruna, o valor de R$ 3.300,00 para 4 horas diárias. Observa-se,
assim, do contrato de Bruna que, para a metade da carga horária de Chrystian e Alberto,
houve o pagamento do mesmo valor. Já Valdir e Mirian, trabalhando duas horas a mais
que Bruna, receberam pouco mais da metade que ela.
Mesmo após regularmente intimado, o recorrente não apresentou, nem apontou nos autos
documento idôneo a justificar a diferença nos valores pagos.
Além da divergência entre os valores diários pagos a a cada colaborador sem qualquer
justificativa, os contratos não possuem a especificação das atividades desenvolvidas, o
local de trabalho, o período exato da execução das atividades e a justificativa do preço
contratado, de sorte que não há comprovação idônea dessas despesas, como apontado
na sentença.
A legislação é expressa ao determinar o detalhamento das despesas realizadas com
pessoal, conforme artigo 35, §12 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 44449673 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
A esse propósito, vejam-se precedentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEÍCULO CEDIDO
INDEVIDAMENTE. DOAÇÕES ESTIMADAS. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. GASTOS COM PESSOAL CUSTEADOS COM
RECURSOS DO FEFC. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
GASTOS COM MATERIAL DE PUBLICIDADE EM CONJUNTO. OBRIGATORIEDADE
DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS, COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
[...]
4. Não sendo apresentado contrato completo, válido e/ou com o detalhamento do objeto,
e sendo os recibos de pagamento genéricos, tem-se por não comprovados os gastos
com atividades de militância. Inteligência dos artigos 35, § 12, e 60, § 2º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Envolvendo receitas públicas, é de rigor a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional.
4.1. Quanto a essa matéria, esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos
casos em que constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher
não corresponde ao total contratado, mas apenas àquilo que sobejar a média dos valores
diários contratados. Precedente.
5. Arrecadação de receitas estimáveis sem emissão de recibo eleitoral, quando atinentes
a serviços contábeis e jurídicos custeados pelo partido político, não configuram
irregularidade, haja vista que o próprio registro dessa doação não é obrigatório.
Inteligência do artigo 20 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6. A omissão de receitas nas contas parciais configura irregularidade mas, quando se
refere a recursos oriundos do partido político, a gravidade resta mitigada. Precedente. [...]
9. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de verba ao Tesouro
Nacional.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060316669, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO REALIZADA PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO AO QUAL O CANDIDATO É FILIADO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS
COM RECURSOS PÚBLICOS. DESPESAS COM PESSOAL NÃO SUFICIENTEMENTE
COMPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO DOS
VALORES CORRESPONDENTES ÀS IRREGULARIDADES APONTADAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
[...]
3. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a

Num. 44449673 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada ao detalhamento
do serviço prestado e sua confirmação pelo(a) prestador(a) de serviços. Inteligência arts.
35, § 12, 53, inciso II, ¿c¿ e 60, § 2º da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
[...]
8. Contas aprovadas com ressalvas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060253795, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 13/06/2024
Nesse contexto, como os contratos são genéricos, é irregular o gasto eleitoral
com utilização de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o
que ensejaria a devolução ao Tesouro Nacional da integralidade dos valores destinados
aos colaboradores Valdir Pain (ID 44322805), Mirian Franco (ID 44322796), Chrystian
Donato Miranda (ID 44322794), Alberto Antonio Souza Junior (ID 44322790) e Bruna
Araújo dos Santos (ID 44322791), que totaliza R$ 8.300,00.
Entretanto, a sentença de primeiro grau entendeu que devem ser devolvidas apenas
as diferenças pecuniárias entre os contratos de menor valor (R$ 1.700,00) e os de maior
valor (R$ 3.300,00). Logo, R$1.600,00, multiplicado por três vezes, dado que Chrystian,
Alberto e Bruna receberam a maior quantia em relação aos outros, totalizando R$
4.800,00.
Assim, não é possível, neste momento processual, impor a obrigação de recolhimento
integral do valor irregular (R$ 8.300,00), em razão do princípio da non reformatio in pejus,
que proíbe o agravamento da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso
interposto exclusivamente por ele.
A irregularidade perfaz o montante de R$ 4.800,00, equivalente a 17,49% dos recursos
arrecadados, o que enseja a desaprovação das contas, porque extrapola o limite que
o Tribunal Superior Eleitoral tem considerado viável para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas do
prestador e determinou a devolução do montante de R$ 4.800,00 ao Tesouro Nacional,
equivalente a 17,49% dos recursos arrecadados.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a sentença que desaprovou as contas de Cleonice Silva do
Nascimento, candidata eleita ao cargo de vereador do município de Pontal do Paraná, nas
Eleições de 2024.

Num. 44449673 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 01/04/2025 16:17:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040116170818900000043393521
Número do documento: 25040116170818900000043393521
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/04/2025 13:24:08

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600797-
34.2024.6.16.0194 - Pontal do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO
VEREADOR, CLEONICE SILVA DO NASCIMENTO - Advogado das RECORRENTES: ANTONIO
CARLOS BRUSTOLIN JUNIOR - PR58646 - RECORRIDO: JUÍZO DA 194ª ZONA ELEITORAL DE
MATINHOS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 31.03.2025